Tribunal: TJSP
Processo: 1003462-55.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelações. Contrato de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. RECURSO DAS RÉS. Cabimento parcial. Culpa das fornecedoras que deixaram de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto, já computado o prazo de tolerância. Incontroverso o inadimplemento das vendedoras. Possibilidade de aplicação inversa da cláusula

Ementa:
Apelações. Contrato de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. RECURSO DAS RÉS. Cabimento parcial. Culpa das fornecedoras que deixaram de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto, já computado o prazo de tolerância. Incontroverso o inadimplemento das vendedoras. Possibilidade de aplicação inversa da cláusula penal em relação às vendedoras inadimplentes, ainda que haja previsão no contrato apenas para o inadimplemento dos compradores. Não cumulatividade da cláusula penal com os lucros cessantes. Sentença parcialmente reformada para afastar os lucros cessantes. Taxas condominiais que só são devidas depois da imissão na posse. Precedentes do TJSP.RECURSO DOS AUTORES. Diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, o recurso dos autores deve ser julgado deserto. Precedentes do TJSP. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais advocatícios fixados. Recurso das rés parcialmente provido. Recurso dos autores não conhecido.